Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO DECADENCIAL OPERADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela querelante, em face de sentença que rejeitou a queixa-crime apresentada, nos termos do art. 395, II, do CPP, e declarou a extinção da punibilidade, com fundamento nos artigos 103 e 107, IV, ambos do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença por violação ao devido processo legal; (ii) falta de descrição do fato delituoso no instrumento do mandato; e (iii) vício sanável a qualquer momento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A queixa-crime deve ser rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, II, do CPP.
5. No caso, em 30/12/2024 a querelante constituiu advogada mediante procuração, instrumento que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do CPP, visto que não descreve o fato criminoso (ID 69221614).
6. Evidencia-se, em decorrência, a falta de condição de procedibilidade da ação, resultando na rejeição da queixa-crime, conforme o disposto no art. 395, inciso II, do CPP, inexistindo qualquer nulidade na sentença por violação ao devido processo legal.
7. Outrossim, "eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal (...).” (AgRg no REsp n. 1.847.550/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020.)
8. O fato que embasa a queixa-crime ocorreu em 01/07/2024, razão pela qual o vício na representação processual da querelante é insanável, visto que expirado o prazo decadencial de 6 (seis) meses.
9. Transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP, opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, justificando a sentença que declarou a extinção da punibilidade do agente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38, 44 e art. 395, II.